Tribunal: TJMT
Processo: 1018600-40.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018600-40.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL ASSUNCAO DOS REIS - CPF: 063.619.181-81 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), JOZERLANDIA IZIDORIA DE ANDRADE - CPF: 927.412.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), THAMIRES ANDRADE - CPF: 067.352.301-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica contra a mulher. Vias de fato e ameaça. Palavra da vítima corroborada por testemunha. Dispensabilidade de laudo. Configuração de dolo e temor na ameaça. Indenização por dano moral. Custas processuais. Condenação mantida. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por ameaça e vias de fato no ambiente doméstico, em concurso material, a 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção e 21 (vinte e um) dias de prisão simples, em regime aberto, bem como a reparação de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), visando a absolvição, o afastamento da reparação por danos morais e isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

1) Inexistência de provas; 2) depoimentos exclusivos e contraditórios da vítima; 3) ausência de laudo pericial para comprar a vias de fato; 4) atipicidade por falta de dolo na ameaça.

III. Razões de decidir

1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos, como o depoimento de testemunha presencial.

2. A contravenção penal de vias de fato “
prescindem de prova pericial, bastando, para sua configuração, a comprovação da agressão física sem lesões corporais evidentes
” (TJMT AP nº 1012973-89.2022.8.11.0042).

3. A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente assegure causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
.

4. O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, “
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”. (STJ, AgRg no REsp nº 1688156/MS; REsp nº 1643051/MS)

5. O “
momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
”. (STJ, AgRg no AREsp nº 1399211/PI)

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e
desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica tem especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

2. A contravenção penal de vias de fato não exige prova pericial, sendo suficiente a existência de agressão física sem lesões.

3. A ameaça constitui crime formal, prescindindo de resultado naturalístico e sendo suficiente o temor causado à vítima.

4.
A reparação por danos morais à vítima afigura-se cabível quando requerida na denúncia e amparada em elementos concretos constantes dos autos.

5. A isenção das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV, LV, LVII e art. 93, IX; CP, arts. 61, II, “f”, 69, 107, 147; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CPP, arts. 386, III e VII, 387, IV, 593, I, 577, 804, 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.097.425/MG, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 17.12.2024; STJ, HC nº 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.3.2017; STJ, AgRg no REsp nº 1688156/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 15.6.2018; TJMT, AP nº 1002445-81.2020.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 10.7.2024; TJMT, AP nº 1003898-22.2022.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 1º.11.2023; TJMT, AP nº 1012973-89.2022.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 18.7.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1399211/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.2.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1018600-40.2023.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): GABRIEL ASSUNCAO DOS REIS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por GABRIEL ASSUNCAO DOS REIS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 1018600-40.2023.8.11.0042), que o condenou por vias de fato e ameaça no ambiente doméstico, em concurso material, a 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção e 21 (vinte e um) dias de prisão simples, em regime aberto, bem como a reparação de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) - art. 21 da LCP; art. 147 c/c art. 61, II, “f”, e art. 69, todos do CP - (ID 311731882).

O apelante sustenta que: 1) inexistiriam provas suficientes para a condenação [de vias de fato e ameaça], pois: a) são exclusivamente “
oriundas do depoimento contraditório da vítima
”; b) “
a ausência de laudo da suposta lesão sofrida pela vitima
”, ensejaria a absolvição das vias de fato; 2) “
as supostas palavras ameaçadoras, se proferidas, ocorreram em um contexto de exaltação, sem a seriedade
”, a elidir o dolo da conduta.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, o
afastamento da condenação por danos e isenção das custas processuais
, sem fundamentação correlata (ID 316042377).

Prequestiona o art. 5º, LVII, LIV, LV e art. 93, IX, da CF; art. 386, III, VII e art. 155, ambos do CPP (ID
316042377
).

A 22ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 318319350).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS. PROVAS TESTEMUNHAIS. DISPENSABILIDADE DE LAUDO NA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. ALTERNATIVAMENTE. PLEITO DE ATIPICIDADE DA AMEAÇA. ALEGADA AUSENCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDENTE. CIRCUNSTÂNCIA DE DISCUSSÃO NÃO AFASTA ATIPICIDADE DELITIVA. EVIDENCIADO FUNDADO TEMOR DA VÍTIMA. SUBSIDIARIAMENTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. IMPROCEDENTE. DANO IN RE IPSA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DO TEMA 983, DO STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 321278894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 24 de junho 2023, em residência situada na rua G, número 808, bairro Residencial Jonas Pinheiro, nesta cidade e Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado GABRIEL ASSUNÇÃO DOS REIS ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Thamires Andrade, sua ex-companheira, pessoa gestante.

[...] no dia 24 de junho 2023, em residência situada na rua G, número 808, bairro Residencial Jonas Pinheiro, nesta cidade e Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado GABRIEL ASSUNÇÃO DOS REIS praticou vias de fato contra a vítima Thamires Andrade, sua ex-companheira [...].

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia GABRIEL ASSUNÇÃO DOS REIS como incurso no art. 21 do Decreto-lei 3.688/41 e art. 147 “caput”, todos combinados com o art. 61, II, “f”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal [...]. Pugna-se, ainda, pela fixação de indenização mínima à vítima por dano moral e material, nos termos do art. 387, IV, do CPP” [...].
(Gileade Pereira Souza Maia, promotora de Justiça - ID 311731395)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante, nos seguintes termos:

“[...]

II. DO MÉRITO

Inicialmente, a materialidade está demonstrada através do boletim de ocorrência de ID 133084718 – pág. 5/7; pelo termo de representação criminal de ID 133084718 – pág. 11; termos de depoimentos; bem como pelos demais elementos de provas constantes nos autos.

No que tange a autoria, esta está comprovada através dos depoimentos colhidos em Juízo que corroboram com as alegações prestadas em sede policial e com as provas juntadas nos autos.

A vítima foi ouvida na delegacia, ocasião em que informou que foi agredida pelo acusado com um tapa em seu rosto e um empurrão, bem como foi ameaçada por este o qual disse "se eu for preso, eu te mato" (ID 133084718 – pág. 8/9).

Durante a instrução processual, a vítima foi ouvida perante este Juízo, ocasião em que ratificou as declarações prestadas na fase policial [...].

O informante Luiz Carlos Mesquita Dias, ouvido em Juízo, informou não se recordar do ocorrido.

A informante Jozerlândia Izidoria de Andrade, genitora da vítima, relatou que, no dia dos fatos, o acusado chegou exaltado à residência da ofendida. Embora não tenha presenciado o momento em que ele desferiu um tapa no rosto da vítima, afirmou que, ao chegar ao local, ouviu os gritos da filha e o acusado proferindo xingamentos. Acrescentou que o acusado empurrou a vítima. Informou que não ouviu a ameaça.

O acusado, quando interrogado em Juízo, relatou que no dia dos fatos foi até o local dos fatos para levar a filha, contudo, não houve discussão. Informou que a vítima não supera a separação e fica fazendo as denúncias.

Pois bem, verifico que diante de todo o conjunto probatório aportado ao feito, dúvidas não há acerca da autoria dos delitos descritos na denúncia.

As declarações da vítima perante este juízo são compatíveis com seus relatos durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa da peça acusatória.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu GABRIEL ASSUNCAO DOS REIS, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 21 do Decreto-lei 3.688/41 e art. 147 “caput”, todos combinados com o art. 61, II, “f” e “h”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

No que concerne à reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), tendo em vista o princípio da proporcionalidade e levando em conta os prejuízos experimentados pela vítima, fixo a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais) [...].

c) Do concurso material

Constata-se que o acusado praticou mais de uma ação ocasionando na prática de dois delitos. Assim, a teor do artigo 69 do Código Penal, a consequência jurídica do concurso material requer as somas das penas, portanto a condenação resulta na pena final de 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias.

V. DA PENA DEFINITIVA

Considerando a dosimetria da pena aplicada de forma individualizada a cada delito, com a aplicação do artigo 69 do Código Penal, A PENA FINAL RESULTA em 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias, a ser cumprida em regime aberto, segundo o artigo 33, §2º, alínea “c”, e §3°, do Código Penal. [...]”
(Tatyana Lopes de Araújo Borges, juíza de Direito - ID 311731882).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Thamires Andrade, vítima (ID 311731372, fls. 8) e Jozerlândia Izidôria de Andrade, testemunha (ID 311731373).

Em Juízo, foram ouvidos Thamires Andrade [vítima], Jozerlândia Izidôria de Andrade [testemunha], Luiz Carlos Mesquita Dias [testemunha], e procedido ao interrogatório de GABRIEL ASSUNCAO DOS REIS, apelante (ID 311731875 - Relatório de mídias - ID 311731877).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que Thamires Andrade [vítima], em ambas as fases da persecução penal, prestou declarações seguras e coerentes no sentido de que o apelante [ex-companheiro] “
desferiu um tapa em seu rosto
”; proferiu ofensa [“
vagabunda
”] e ameaçou a vítima [“
se eu for preso, eu te mato
”] ao informá-lo que acionaria a polícia, em 24.6.2023, as 15h40min, na sua residência, situada à

rua G, 01, quadra 1, bairro Res. Jonas Pinheiro, em Cuiabá/MT.

Essa narrativa [da vítima] está corroborada pelo depoimento de Jozerlândia Izidôria de Andrade [mãe da vítima], nas duas fases da persecução penal, a qual reproduziu a dinâmica do ato criminoso, dizendo que
“ouviu gritos na casa da filha e correu para lá; chegou no meio da confusão e tentou segurar”
o apelante; que ele “
estava muito nervoso e xingando”
a vítima
“de vagabunda”
;

na ocasião a vítima “
disse que ele havia batido nela”
[ID 311731373, Relatório de mídias - ID 311731877].

A negativa do apelante, em Juízo, [de que no dia “
foi somente deixar a filha
” do casal e “
sequer teve discussão
”] mostra-se isolada e insuficiente “
para infirmar o conjunto probatório, mormente quando ausente qualquer elemento capaz de demonstrar inveracidade na narrativa de sua ex-convivente; sendo insuficiente para afastar a condenação
” (TJMT, AP nº 1012973-89.2022.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18/07/2025).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima “
possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova”
(STJ, REsp nº 2.097.425/MG, Rel.ª: Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma – 17.12.2024), diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, no sentido de se adotar a
“Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“[...] Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça consubstanciados nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição das referidas infrações.”
(AP nº 172406/2014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva -Terceira Câmara Criminal - 12.5.2015)

Quanto a alegação de ausência de laudo para comprovar a veracidade das lesões, a caracterização da contravenção penal de vias de fato “
prescinde de laudo pericial, bastando para sua configuração a prova testemunhal idônea que evidencie atos de violência física sem lesões aparentes
” (TJMT AP nº 1006744-85.2023.8.11.0040, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 27.6.2025).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci esclarece que “
constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal [...]. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a [...]”,
confirma a prática da contravenção penal

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol. 1, 8. ed., Forense: Rio de Janeiro, 2014, p. 110/111).

No tocante a ausência de temor da vítima, verifica-se que a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

No caso, a violência física seguida de ameaça, resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima buscou a tutela judicial requerendo medidas protetivas no mesmo dia das ameaças sofridas [24.6.2023] e representou criminalmente contra o apelante [ID 311731372, fls. 11], atos voluntários que evidenciam o temor necessário à configuração do ilícito.

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“
Não há que se cogitar absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante
.” (AP nº 0002381-87.2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 15.12.2018)

“Inviável a absolvição do apelante sob o fundamento da atipicidade de sua conduta em razão da ausência de temor da vítima, mormente porque o delito de ameaça só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de ausência do elemento subjetivo do tipo. Ademais, ficou comprovado nestes autos que o apelante proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.”
(AP nº 1002445-81.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 10.7.2024)

Logo, os pleitos absolutórios mostram-se improcedentes.

Sobre a reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso de indenização por danos morais, na inicial acusatória (ID 311731395).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, “
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”, pois a própria conduta criminosa empregada pelo agressor afigura-se ínsita a condição de vítima, “
imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
” (AgRg no REsp nº 1688156/MS, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, 15.6.2018; REsp nº 1675874/MS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 8.3.2018).

O valor fixado [R$ 2.000,00] mostra-se razoável e proporcional à extensão dos danos causados a vítima, haja vista que, após ser agredida e ameaçada de morte pelo apelante dentro de sua residência, permaneceu em “
estado de temor
” (Relatório de mídias, ID 297834947).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“O valor arbitrado a título dos danos causados à vítima não merece reparos porque é proporcional e razoável ao dano causado, além de que não se comprovou a hipossuficiência do apelante e, assim, não se deve reduzir, sob pena de estimular esse tipo de atitude.”
(AP nº 1003898-22.2022.8.11.0011 – Relator: Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 1º.11.2023)

Sob essa ótica, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser preservada.

Em sua vez, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019).

Nesse quadro, a análise da pretensão compete ao juiz natural, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, consoante entendimento consolidado deste e. Tribunal (TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Assim sendo, cabe ao relator não conhecer do recurso neste ponto, por se tratar de matéria afeta ao Juízo de Execução Penal.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel.: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025